Tribunal: TJDFT
Processo: 0726808-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726808-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Alcino Júnior de Macedo Guedes Embargado: Carlos Renato Antonacci D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alcino Júnior de Macedo Guedes contra o acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargante (Id. 38433578). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator